Tribunal: TJDFT
Processo: 0745205-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. TEMA 1.230 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de salário da agravada, nos autos de cumprimento de sentença.
2. A decisão agravada fundamentou-se na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e na suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1.230.
3. A agravante requereu a penhora de 10% da remuneração da devedora, alegando diligências infrutíferas e necessidade de efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de percentual do salário da devedora para satisfação de dívida não alimentar; e (ii) estabelecer se a penhora compromete o mínimo existencial da executada e de sua dependente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ admite a penhora de salário para dívidas não alimentares, desde que respeitado o mínimo existencial e observadas as particularidades do caso concreto.
6. A remuneração da agravada é de R$ 2.500,00 mensais, e há comprovação de despesas essenciais e dependente menor.
7. A penhora de 10% foi considerada excessiva, podendo comprometer a subsistência da devedora e de sua família.
8. A penhora parcial de 5% da remuneração mensal é medida proporcional, que assegura a efetividade da execução sem violar a dignidade da executada.
9. A suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.230 não se aplica ao presente caso, pois restringe-se a recursos especiais e agravos em recurso especial.
10. Não se verifica periculum in mora reverso, pois os valores penhorados permanecerão depositados em juízo até o julgamento final.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É admissível a penhora de percentual do salário para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A suspensão nacional determinada no Tema 1.230 do STJ não se aplica a agravos de instrumento. 3. A penhora de 5% da remuneração mensal é proporcional e adequada, diante das circunstâncias do caso concreto”.
____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, inc. IV e §2o; 921, inc. III; 995, parágrafo único; 1.019, inc. I; 300, caput; CF/1988, art. 93, inc. IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.08.2020; STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018; TJDFT, Acórdão 1344220, 1a Turma Cível, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 26.05.2021; TJDFT, Acórdão 1437750, 1a Turma Cível, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 13.07.2022; TJDFT, Acórdão 1434765, 7a Turma Cível, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 29.06.2022.